Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vistos e etc. Ao compulsar os autos principais (processo n.o 0736209-20.2021.8.07.0001), verifica-se que, visando o pagamento das verbas honorárias/sucumbenciais postulados no cumprimento de sentença originário, foi lavrado o termo de penhora no rosto dos autos da ação consignatória no 0733522-70.2021.8.07.0001, bem como que a penhora foi devidamente registrada no PJe. Ademais, por serem os valores da supracitada ação consignatória litigiosos, de fato, não poderão ser liberados em favor dos executados/agravados enquanto não se resolver a quem pertencem, pois, não se pode determinar a penhora de créditos que não se sabe pertencerem às partes agravadas/executadas. Assim sendo, agiu com acerto o juízo a quo ao expedir termo de penhora a fim de que, ao final, se houver julgamento no sentido de que os valores pertencem aos executados/agravados (consignantes naqueles autos) sejam transferidos aos agravantes/exequentes do cumprimento de sentença originário para satisfação do débito aqui perseguido (honorários advocatícios). Dessa feita, ao que me parece, tal medida assecuratória garante o recebimento de eventuais créditos que venham a ser destinados aos executados/agravados que, se devidos, deverão ser depositados em favor do cumprimento de sentença originário no montante suficiente à satisfação do débito. Dito isso, observa-se, nessa situação, a possível perda superveniente do objeto deste agravo. Dessa forma, tendo em vista a estreita devolutividade do agravo de instrumento, INTIMEM-SE as partes agravantes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se persiste o interesse recursal no julgamento do mérito deste agravo de instrumento, conforme previsão do artigo 10 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se